Tribunal: TJSP
Processo: 1059130-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Contribuinte da "Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado" – Aposentadoria concedida nos termos da Lei 10.393/1970 – Aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.016/2010 – Inadmissibilidade – Respeito ao julgado pelo C. STF na ADI 4.420/SP – Precedentes – Restituição da diferença - Prescrição quinquenal - Incidência da Súmula 85 do

Ementa:
Ação ordinária – Contribuinte da "Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado" – Aposentadoria concedida nos termos da Lei 10.393/1970 – Aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.016/2010 – Inadmissibilidade – Respeito ao julgado pelo C. STF na ADI 4.420/SP – Precedentes – Restituição da diferença - Prescrição quinquenal - Incidência da Súmula 85 do STJ – Provimento do recurso para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059130-46.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALTER
SIMÕES, é apelado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO -
IPESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059130-46.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.397/20 2/6
VOTO No 27.397/20
APELAÇÃO No 1059130-46.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: WALTER SIMÕES
APELADO: IPESP - INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária
Contribuinte da “Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do
Estado”
Aposentadoria concedida nos termos da Lei
10.393/1970
Aplicação das alterações promovidas pela Lei
14.016/2010 Inadmissibilidade Respeito ao julgado pelo C.
STF na ADI 4.420/SP Precedentes Restituição da diferença -
Prescrição quinquenal - Incidência da Súmula 85 do STJ

Provimento do recurso para julgar a ação procedente.
I Trata-se de ação ordinária ajuizada por contribuinte do IPESP,
especificamente da “Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da
Justiça do Estado”, objetivando a manutenção dos reajustes estabelecidos pela
Lei no 10.393/1970, em detrimento da Lei no 14.016/2010, atualmente aplicada
pela autarquia previdenciária. Pleiteia, ainda, o pagamento retroativo das
diferenças, até o limite da prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 217/227, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre o autor (fls. 248/271), pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Inicialmente, tem-se que a preliminar de nulidade da r. sentença
confunde-se com a matéria de fundo.
Em que pese a incongruência da r. sentença com a matéria discutida
nos autos, tem-se que inexiste impedimento para o julgamento do mérito,
conforme o artigo 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Verifica-se dos autos que o autor comprovou ter se aposentado sob
o regime da Lei 10.393/1970 (fls. 31), donde inaplicável na espécie os novos
parâmetros instituídos pela Lei no 14.016/2010 para o cálculo do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059130-46.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.397/20 3/6
Isto porque o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.420/SP, declarou inconstitucional o
artigo 3o, § 1o, da referida Lei no 14.016/2010 e conferiu interpretação conforme
à Constituição ao restante do diploma normativo. Confira-se, por pertinente:
“b) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma
impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da
publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base
no regime instituído pela Lei 10.393, de 1970, os requisitos necessários à
concessão.”
De fato, uma lei posterior mais gravosa não poderia atingir uma
situação jurídica consolidada na vigência de norma anterior, sob pena de ofensa
ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, merecendo destaque o decidido
no julgamento da referida ADI 4.420/SP, de relatoria do Ministro Marco
Aurélio:
“(...) Uma coisa é afirmar a alteração ou a supressão de certo regime jurídico,
respeitada a razoabilidade. Algo diverso é colocar em segundo plano direitos
adquiridos e, digo mais, situações subjetivas já reconhecidas. Se formos ao inciso
IV do § 4o do artigo 60 da Carta Federal, constataremos uma dualidade: a
proteção, no tocante a emendas, faz-se presente considerados direitos e
garantias. Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas
pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei
estadual no 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido,
com base no regime instituído pela Lei no 10.394, de 1970, os requisitos
necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma
como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas
públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático (...) Como a
transcrição deixa antever, revela-se clara a similaridade entre o objeto da citada
ação direta no 4.291 e o desta. Impõe-se, até mesmo em face do princípio da
isonomia, solução equivalente. Ressalto que a filiação à Carteira das Serventias
não Oficializadas do Estado de São Paulo era obrigatória.”
Logo, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, de
rigor a manutenção da aposentadoria do autor aos critérios de cálculo instituídos
pela Lei no 10.393/1970, sem a incidência, por conseguinte, da Lei no
14.016/2010, devendo a diferença ser apurada em fase de liquidação.
Registra-se que a Lei no 10.393/1970 prevê a utilização do salário
mínimo como parâmetro para o reajuste do beneficio previdenciário. Sobre este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059130-46.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.397/20 4/6
ponto, em que pesem os argumentos da autarquia previdenciária, é de inteira
aplicação ao caso o decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Apelação no 0035781-12.2009.8.26.0053, de relatoria do eminente Des. Antônio
Carlos Malheiros:
“Não merece acolhimento, ainda, o argumento vinculado ao óbice da Súmula
Vinculante no 04 do S.T.F., que diz que 'salvo nos casos previstos na
Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de
cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído
por decisão judicial'. O pedido formulado pelo autor não colide com esse
enunciado, uma vez que não pretende utilizar o salário mínimo, ou múltiplo dele,
“como indexador de base de cálculo de vantagem”. Objetiva-se, tão somente,
fazer cumprir dispositivo de lei, e é de todo acidental, no que respeita ao direito
perseguido pelo autor, a circunstância de que o paradigma dessa equiparação
seja piso salarial de natureza móvel. Nem parece haja vedação, quer no Texto
Maior, quer na legislação, quer na Súmula, a que se fixe piso salarial em
quantidade de salários mínimos. Por fim, não se trata de criação ou aumento de
vantagem pecuniária a servidor público, mas tão só de reconhecimento de direito
a benefício já previsto em lei, que foi inclusive restabelecido pela decisão
exarada perante o próprio Supremo Tribunal Federal, acima explicitado.”
Em reforço, confiram-se, ainda, os precedentes, dentre outros, desta
Egrégia Corte:
“PREVIDÊNCIA SOCIAL
APOSENTADOS PELA CARTEIRA DE
PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

REAJUSTE
DOS
BENEFÍCIOS
COM
BASE
NO
IPC-FIPE

INADMISSIBILIDADE,
ASSIM
COMO
DA
ELEVAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PARA 11% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 REGRAS DA LEI
ESTADUAL 14.016/10 QUE NÃO SE APLICAM AOS AUTORES, QUE POR OCASIÃO
DE SUA ENTRADA EM VIGOR JÁ ESTAVAM APOSENTADOS
AÇÃO
IMPROCEDENTE RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
MANTER A CONTRIBUIÇÃO EM 5,5%, COM A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS
RECOLHIDAS A MAIOR” (Apelação no 1007004-66.2016.8.26.0566, Rel. Des. Ricardo
Feitosa, j. 31.07.2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Pretensão ao reajuste dos
proventos de aposentadoria para que seja feito de acordo com a Lei no 10.394/70
Possibilidade Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.429/SP Regras que não se
aplica a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo do benefício ou havia
cumprido os requisitos necessários à sua concessão Cabimento do reajustamento do
benefício previdenciário de acordo com a Lei no 10.394/70 e da restituição dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059130-46.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.397/20 5/6
descontados Precedentes Ação julgada procedente em 1a Instância Sentença mantida
Recurso não provido” (Apelação no 1011897-53.2017.8.26.0053, Rel. Des. Leme de
Campos, j. 25.06.2018);
“Apelação Cível Administrativo e Previdenciário Pensionistas de
Serventuário de Cartório Extrajudicial - Ação Ordinária pretendendo o pagamento
integral do benefício com base no salário mínimo - Sentença de procedência Remessa
necessária e recurso do IPESP Remessa necessária parcialmente provida e recurso do
IPESP desprovido. Precedente do C. STF Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.420/SP Regras que não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em
gozo do benefício ou havia cumprido os requisitos necessários à sua concessão.
Pagamento dos atrasados até o falecimento do instituidor da pensão nos termos da Lei no
10.393/70 Após a instituição da pensão, no entanto, os pagamentos desta também
deverão ser pagos nos termos do art. 34 da mesma norma Valores em atraso que
deverão observar a aplicação da Lei Federal no 11.960/09. R. Sentença parcialmente
reformada Remessa necessária parcialmente provida e recurso do IPESP desprovido”
(Apelação no 1055288-92.2016.8.26.0053, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j.
03.12.2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Carteira da Previdência dos
Advogados. LE no 10.394/70 e 13.549/09. Aumento da contribuição de 5% para 20%.
Reajustes. Direito adquirido 1. Carteira de Previdência dos Advogados. Contribuição
previdenciária. Reajuste do benefício. Segundo o STF, a decisão proferida na ADI no
4.291-SP e 4.429-SP implica na manutenção da contribuição previdenciária em 5% e na
perpetuação do reajuste do benefício pelo salário mínimo. Nesses termos, ressalvado o
entendimento diverso do relator, não há razão para manter a decisão que contraria o
entendimento do Supremo Tribunal. 2. Juros de mora e correção monetária. O Supremo
Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357/DF e 4.425/DF, declarou
inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança"
do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; permanecem
hígidos, no entanto, os juros de mora iguais aos da caderneta de poupança, nela previstos.
Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de
conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório).
Procedência. Recurso dos réus desprovido. De ofício, determino que o montante a restituir
seja corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescidos de juros de mora
nos termos do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09”
(Apelação no 1006812-32.2014.8.26.0590, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 31.01.2016).
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se pelo provimento do recurso, para o decreto de procedência
da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059130-46.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.397/20 6/6
As diferenças a serem apuradas em liquidação hão de limitar-se à
prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Por fim, quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a fim
de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo que os juros
devem ser computados a partir da citação, e a correção desde quando devidas as
parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em relação ao
Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em razão do princípio geral da sucumbência, arcará a ré com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual sobre
o valor da condenação, a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator